Tribunal: TJMT
Processo: 0003204-49.2016.8.11.0086
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003204-49.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Douglas Rodrigues Leomon (APELADO), FABIELLE BRAGA NOBRES - CPF: 047.680.241-57 (VÍTIMA), VALDENICE CORREA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 790.335.471-04 (VÍTIMA), DOUGLAS RODRIGUES LEOMON (APELANTE), RODRIGO POMPEU DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MATEUS SANTANA DA SILVA - CPF: 023.270.021-41 (VÍTIMA), JHENNYFER RODRIGUES DA SILVA - CPF: 063.241.101-50 (VÍTIMA), FERNANDA ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 061.553.351-50 (VÍTIMA), MARIA DE FATIMA RODRIGUES BRAGA - CPF: 918.304.191-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. ATUAÇÃO DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AOS FATOS 08 E 09. ABSOVIÇÃO DA PRÁTICA DOS FATOS 01 E 02. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO CORROBORADO POR PROVAS AUTÔNOMAS. REPRIMENDA REAJUSTADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou a 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 20 dias-multa, pela prática dos crimes de tentativa de latrocínio e roubo duplamente majorado (FATOS 01 e 02), roubo duplamente majorado, por cinco vezes (FATOS 03 a 07), e corrupção de menor, por duas vezes (FATOS 08 e 09), todos em continuidade delitiva.

2.

O apelante requer absolvição quanto aos FATOS 01 e 02, alegando nulidade no reconhecimento fotográfico e insuficiência probatória, e quanto aos FATOS 08 e 09, invocando o princípio do
ne bis in idem
e a ausência de comprovação da presença do menor.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão:
(i)
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes de corrupção de menor (FATOS 08 e 09); e
(ii)
definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação por tentativa de latrocínio e roubo duplamente majorado (FATOS 01 e 02), diante de vícios no reconhecimento fotográfico e ausência de outros elementos de corroboração.

III. Razões de decidir

4.

Em sede de prejudicial de mérito, suscitada de ofício, verificou-se a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto aos crimes de corrupção de menor [FATOS 08 e 09], nos termos do art. 109, V c/c art. 110, §1.º, do CP, diante do decurso de mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

5.

No mérito, a autoria dos crimes descritos nos FATOS 01 e 02 não restou suficientemente demonstrada, uma vez que o reconhecimento fotográfico realizado não seguiu as formalidades do art. 226 do CPP, não foi corroborado por outros elementos autônomos de prova e foi posteriormente confirmado apenas de forma genérica em juízo. Ademais, a descrição genérica feita por testemunha presencial e a ausência de apreensão da
res furtiva
relacionada aos FATOS 01 e 02 reforçam a dúvida sobre a autoria, revelando a insuficiência do conjunto probatório para um juízo condenatório.

6.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT, a ausência de provas autônomas e a invalidade do reconhecimento fotográfico não autorizam a condenação, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

7.

Prejudicial de mérito arguida de ofício, para extinguir a punibilidade do apelante em relação à parte dos crimes, ante a prescrição retroativa da pretensão punitiva. No remanescente, recurso provido.

Teses de julgamento
: “1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício quando, entre marcos interruptivos, transcorrer lapso superior ao previsto para a pena concretamente aplicada, nos termos dos arts. 109 e 110, § 1º, do Código Penal. 2. O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, não corroborado por provas autônomas, é insuficiente para sustentar condenação penal. 3. Na dúvida sobre a autoria delitiva, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP”.

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 119; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp n. 2.105.657/RS, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025.STJ, AgRg no HC n. 929.465/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.10.2024, DJe 05.11.2024. STJ, REsp n. 2.109.511/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024. TJMT, N.U 1002038-04.2022.8.11.0005, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 27.11.2024, DJE 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DOUGLAS RODRIGUES LEOMON

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DOUGLAS RODRIGUES LEOMON
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da ação penal n.º 0003204-49.2016.8.11.0086, na qual foi
condenado
à pena de
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime
inicial fechado
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, calculados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes previstos no
art. 157, §3.º (
in fine
) c/c art. 14, II c/c art. 157, §2.º, incisos I e II, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal
[FATOS 01 e 02]
c/c
art. 157, §2.º, incisos I e II, por cinco vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal
[FATOS 03 ao 07]
c/c
art. 244-B da Lei 8.069/90, por duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal
[FATOS 08 e 09], todos em continuidade delitiva.

Nas razões recursais apresentadas sob o ID 275739360, o apelante pleiteia a
absolvição

quanto aos crimes de tentativa de latrocínio e roubo duplamente majorado
[FATOS 01 e 02], com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, argumentando que a imputação da autoria se baseia exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com as formalidades previstas no art. 226 do CPP, ressaltando, ainda, a generalidade das descrições físicas dos infratores e a ausência de apreensão da
res furtiva
na posse deles. Cumulativamente, almeja a

absolvição
do crime de corrupção de menor
[FATOS 08 e 09], a fim de evitar violação ao princípio do
ne bis in idem
, porquanto já reconhecida a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, bem como porque, em relação aos dois primeiros fatos, não restou comprovada a presença do inimputável no local da infração penal.

Em contrarrazões acostadas no ID 275739362, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso interposto.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 277126869, opina pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO
–
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da detida análise dos autos, constata-se que, quanto aos crimes de corrupção de menor, falta à defesa interesse recursal, porquanto verificada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na
perda do direito de punir do Estado
em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Em se tratando de concurso de crimes, como ocorre na espécie, o art. 119 do Código Penal dispõe que a
prescrição incide sobre a pena de cada delito
, isoladamente,
in litteris
:

“Art. Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.”

No mesmo sentido, a
Súmula 497 do STF
dispõe que
“Quando se tratar de concurso de crimes, a prescrição incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.”

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso
sub judice
, tem-se que o recorrente
DOUGLAS RODRIGUES LEOMON

foi
condenado
, por duas vezes,
à reprimenda de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, pela prática dos crimes de corrupção de menor [FATOS 08 e 09].

Denota-se dos autos que há o trânsito em julgado para a acusação e, por essa razão,
o prazo prescricional
regula-se pelo
quantum
da pena concretamente aplicada
. Logo, de acordo com a regra do art. 110, § 1.º c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 04 (quatro) anos
.

In casu
, a
denúncia foi recebida
em
31/08/2016
(ID
275738936 - Pág. 5)
e a sentença ressaiu proferida e publicada em
22/07/2024

(ID 275738944), mediante entrega dos autos à Secretaria do d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Nova Mutum – MT, consoante exegese do art. 389 do CPP [
“[a] sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
]
.

Significa dizer que transcorreram mais de
04 (quatro) anos
entre os marcos interruptivos, quais sejam, o recebimento da denúncia e a publicação da r. senten
ça condenatória
, a evidenciar que o Estado perdeu o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional, no tocante aos
crimes de corrupção de menor
[FATOS 08 e 09],
de ofício
, impõe-se a declaração de extinção da punibilidade do apelante
DOUGLAS RODRIGUES LEOMON
, em razão da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV, e do art. 109, inciso V, c/c o art. 110, § 1.º, todos do Código Penal, restando
prejudicada
a análise do pedido absolutório formulado pela defesa.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a prejudicial de mérito, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e parcialmente
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
C
ONHEÇO

PARCIALMENTE
do apelo manejado pela i. defesa.

Limitando-se aos termos remanescentes do recurso defensivo, extrai-se dos autos que o apelante
DOUGLAS RODRIGUES LEOMON
foi
denunciado
pela prática dos crimes de
tentativa de latrocínio

e
roubo duplamente majorado
[FATOS 01 e 02], assim narrados na exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) FATOS 1 e 2

Consta no procedimento administrativo investigatório que, no dia
29 de julho de 2016
,
por volta das 06h15min, no Mercado Estrela, situado na Av. das Araras, n. 373W, Centro, Nova Mutum/MT,
DOUGLAS RODRIGUES LEOMON
, vulgo "Douglinhas” agindo em conjunto e com comunhão de esforços com o adolescente Rodrigo Pompeu de Arruda, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
mediante violência e grave ameaça à pessoa, exercidas com emprego de arma de fogo, das quais somente não resultou na morte da vítima Felipe Mateus Santana da Silva por circunstância alheia a sua vontade,

subtraiu para si,
coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) aparelho de telefone celular, da marca Samsung, modelo S5, 01 (um) aparelho de telefone celular da marca Nokia, pertencentes a Felipe e caixas de som, 02 (duas) garrafas de cerveja, 01 (uma) lata de coca-cola e R$ 40,00 (quarenta reais), pertencentes ao citado comércio.

(...)

Consta do inquérito policial que, nas condições de tempo e lugar descritas nos fatos 1 e 2, o increpado e o adolescente Rodrigo Pompeu de Arruda dirigiram-se para o Mercado Estrela, ocasião em que
DOUGLAS
, empunhando um revólver, anunciou o assalto e encaminhou-se para o caixa do estabelecimento.

Infere-se do caderno policial que o acusado se irritou com a vítima, eis que no caixa não havia dinheiro naquele momento, oportunidade em que ameaçou-a de morte. Enquanto isso, o adolescente infrator revirava o mercado, roubando os objetos descritos nos fatos 1 e 2.

Durante a ação delitiva,
a genitora do ofendido entrou no comércio por uma porta lateral, instante em que também foi rendida pelo adolescente, que disse: "fica quietinha aí que é um assalto tia' "fica quieta tia".
Porém, aproveitando-se de um momento de distração dos delinquentes, a
mãe da vítima fugiu gritando
que "iria chamar a polícia".

Nesse cenário, o denunciado ordenou que o ofendido se afastasse, sendo obedecido, ocasião em que aquele disse:
"quer saber playboy, você vai morrer" e acionou o gatilho da arma de fogo. Contudo, não houve disparo por circunstância não esclarecida.

Consta, ainda, que
Felipe correu para os fundos do comércio
, sendo que, neste instante, o increpado novamente ameaçou-o afirmando: "não esquenta não playboy, quando eu voltar aqui você não vai ter tanta sorte".

Apurou-se, também, que
a polícia militar foi acionada, porém, não obteve êxito em localizar os criminosos
(...)”.
(
sic
-

ID 275738934).

Encerrada a instrução criminal, a magistrada
a quo
julgou a
procedente
a pretensão punitiva estatal e
condenou

DOUGLAS RODRIGUES LEOMAN
nas sanções do art. 157, §3.º (
in fine
), c/c art. 14, II c/c art. 157, §2º, I e II, por duas vezes, na forma do art. 70 do CP [FATOS 01 e 02].
Cumpre registrar que o recorrente também foi
condenado
nas sanções do

art. 157, §2.º, incisos I e II, por cinco vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal
[FATOS 03 a 07], contudo, neste ponto, inexiste qualquer irresignação defensiva.

Contextualizados os fatos, passo à análise das pretensões recursais remanescentes.

1.

Da pretensa absolvição, por insuficiência probatória – FATOS 01 E 02:

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID

275738935 - Pág. 9), do boletim de ocorrência (ID 275738935 - Pág. 138), do auto de avaliação indireta (ID 275738936 - Pág. 19) e depoimentos colhidos ao longo da persecução penal.

Por outro lado, após minuciosa análise dos elementos de convicção que instruem o caderno processual, deparo-me com
dúvida instransponível acerca da autoria delitiva imputada
ao apelante
DOUGLAS RODRIGUES LEOMAN
, a ensejar a aplicação do aforismo
in dubio pro reo
.

Com efeito, o ofendido
Felipe Mateus Santana da Silva
narrou,
extrajudicialmente
, o
modus operandi
do crime, bem como destacou o fato de os infratores não haverem utilizado qualquer artifício em seus rostos, o que lhe permitiu inferir as respectivas características físicas. Destarte, após observar as fotografias que lhe foram apresentadas, afirmou que “
(...)
reconhece em com certeza a fotografia de Douglas Rodrigues Leomon com sendo o indivíduo que estava com a arma de fogo e de camiseta preta
(...)”
(
sic
– ID 275738935 - Pág. 141).

Ato contínuo, lavrou-se Termo de Reconhecimento, no qual restou consignado que
“RECONHECE a(s) fotografia(s) de DOUGLAS RODRIGUES LEOMON como sendo o indivíduo de camisa preta que na manhã de sexta feira dia 29/07/2016, portando uma arma de fogo tipo revólver adentrou no mercado estrela onde a vítima trabalha e subtraiu seu celular S5 e um celular nokia, além de dinheiro, cerveja, caixa de som que estavam no local”
(ID 275738935 - Pág. 142).

Sob o crivo do contraditório
, o ofendido
Felipe Mateus Santana da Silva
esclareceu que, embora tenha comunicado o crime imediatamente às autoridades policiais, as
diligências iniciais não lograram êxito na localização dos suspeitos
. Informou que,
apenas ao final do dia, é que os policiais lhe encaminharam
“duas ou três”
fotografias para fins de reconhecimento
, oportunidade em que, diante do êxito na identificação, dirigiu-se à Delegacia para formalizar o ato. Destacou, contudo, que
não teve contato pessoal com os suspeitos naquela ocasião, limitando-se ao reconhecimento por meio das imagens anteriormente visualizadas
(Relatório de Mídia – ID 275738940).

Conquanto o depoimento da vítima seja de especial valia para a elucidação de crimes cometidos na clandestinidade e, a despeito de ser de notória sabença que eventuais vícios em reconhecimentos realizados na fase inquisitiva não os tornam nulos — desde que confirmados em juízo e a conclusão ali exposta esteja amparada em elementos probatórios distintos e autônomos —, no caso concreto, subsistem particularidades que afastam tais premissas e fragilizam sobremaneira a versão acusatória.

A uma
, porque
não se vislumbra a necessária imparcialidade no procedimento de reconhecimento fotográfico
, uma vez que este foi realizado mediante o envio de fotografias do recorrente e do adolescente, já detidos e/ou apreendidos no curso das diligências investigativas relativas ao roubo praticado no estabelecimento comercial denominado Salão Fio a Fio.

Trata-se da
denominada modalidade
show-up
, em que são exibidas apenas as fotografias dos suspeitos, sem o devido cotejo com outras imagens, prática não recomendada pelo ordenamento jurídico e que, por conseguinte, exige a produção de outros elementos de prova, autônomos e distintos para corroborá-la. Somado a isso, à luz dos relatos prestados em juízo pelos policiais, à época da detenção dos suspeitos, diversas pessoas foram conduzidas à Delegacia de Polícia, circunstância que permitiria a realização do reconhecimento com a mínima observância ao art. 226 do Código de Processo Penal.

É dizer, portanto, que
o ato extrajudicial se mostrou irregular e, em juízo, a ratificação revelou-se genérica
, sem nenhuma exposição de característica física peculiar do agente capaz de convalidar a imputação outrora realizada.

A duas
, porque, embora a informante
Maria Aparecida da Silva
, mãe da vítima, tenha adentrado no Mercado Estrela durante a execução do crime e presenciado a rendição de seu filho, declarou em juízo que ficou extremamente nervosa, razão pela qual apenas conseguiu perceber que se tratava de dois indivíduos com os rostos descobertos, sendo um de estatura mais baixa e forte, e o outro mais alto e magro (Relatório de Mídia – ID 275738940).

Cuida-se de descrição genérica e insuficiente para fins de identificação dos autores do delito, especialmente considerando que
a informante se recusou a realizar eventual reconhecimento,
por temer represálias futuras, e subsistirem indícios de que o suspeito estaria envolvido em diversas infrações penais ocorridas naquele mesmo dia.

Dito de outra forma, os relatos judiciais da informante igualmente
não corroboram

o reconhecimento fotográfico efetuado pela vítima
e, além disso, contribuem para intensificar as dúvidas quanto à autoria delitiva, tendo em vista que
as imagens foram apresentadas juntamente com a informação de que se tratava de indivíduo aparentemente envolvido com a criminalidade.

A três
, porque os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares não confirmam nem delimitam os contornos do reconhecimento fotográfico realizado por
Felipe Mateus Santana da Silva
, restringindo-se a relatar a dinâmica geral das diligências executadas após o delito ocorrido no Salão Fio a Fio, sem apontar qualquer elemento concreto entre o recorrente e as práticas criminosas ocorridas no Mercado Estrela [FATOS 01 e 02].

Nesse contexto, observa-se que os policiais
Natanael Pedro da Silva
e
Morlan Alex Greef Machado
esclareceram em juízo que as diligências empreendidas imediatamente após o crime patrimonial ocorrido no Mercado Estrela não lograram êxito na localização dos autores. Ademais, em razão da troca de turno, declararam não dispor de informações sobre a prisão do recorrente, o que resultou em escassa contribuição para a elucidação dos fatos (Relatório de Mídia – ID 275738940).

Por sua vez, os policiais
Reginaldo Beserra de Souza
,
Marcos Ferreira Batista Gomes
e
Izanilton Aparecido Gomes
restringiram seus depoimentos judiciais às diligências realizadas após o delito ocorrido no Salão de Beleza Fio a Fio e, nesse viés, relataram que, com base em informações recebidas por meio do serviço 190, dirigiram-se à chamada “Oficina do Pezão”, onde se depararam com mais de seis pessoas. Ato contínuo, realizaram buscas pessoais, todas infrutíferas, e, posteriormente, procederam à revista no imóvel, onde localizaram, nas camas ali existentes, aparelhos celulares, bolsas e uma arma de fogo municiada. (Relatório de Mídia – ID 275738940).

A testemunha
Izanilton Aparecido Gomes
destacou, outrossim, que a atribuição de autoria ao recorrente decorreu da proximidade entre o Mercado Estrela e a referida oficina, bem como da similaridade do
modus operandi
empregado nas condutas ilícitas e da reiteração de ocorrências naquela região (Relatório de Mídia – ID 275738940).

Com efeito, denota-se que nenhum dos agentes públicos prestou esclarecimentos sobre o reconhecimento fotográfico realizado por
Felipe Mateus Santana da Silva
, o que seria de particular relevância, à vista da presunção de veracidade que se confere aos depoimentos policiais prestados no exercício regular da função, além do entendimento consolidado no Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR/TJMT.

Outrossim, embora tenha havido a apreensão de arma de fogo e de parte da
res furtiva
, cumpre registrar que
não foi oportunizado ao ofendido
Felipe Mateus Santana da Silva
o reconhecimento do artefato bélico
, sendo que
os objetos apreendidos guardavam relação exclusiva com os crimes ocorridos no salão de beleza,
tanto é assim que constam nos autos as respectivas restituições às vítimas
Fabielie Braga Nobres
e
Valdenice Correa Rodrigues
(ID 275738935 – Página 20 e ID 275738935 – Página 29).

De mais a mais, revela-se temerário imputar ao recorrente a prática de dois delitos graves — tentativa de latrocínio e roubo majorado — somente com base na proximidade entre o Supermercado Estrela e a Oficina do Pezão, bem como na similaridade do
modus operandi
, especialmente diante da ausência de apreensão da
res furtiva
, do fato de o local da abordagem policial não corresponder à residência do recorrente e de ali se encontrarem diversos indivíduos.

Salienta-se, em arremate, que os policiais militares
Izanilton Aparecido Gomes
e
Reginaldo Beserra de Souza
afirmaram, em juízo, que não conheciam o recorrente de ocorrências pretéritas, o que também reforça as dúvidas quanto à autoria delitiva que lhe foi imputada.

Destarte, no cenário delimitado — marcado apenas por uma confirmação judicial genérica do reconhecimento fotográfico, realizados em desacordo com as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, e desprovido de qualquer outro elemento autônomo de corroboração — conclui-se que
o conjunto probatório é manifestamente insuficiente para embasar um juízo condenatório na esfera penal
, impondo-se, portanto, a reforma da sentença condenatória, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“(...) 3. O art. 226 do CPP estabelece formalidades obrigatórias para garantir a validade e confiabilidade do reconhecimento pessoal. A jurisprudência do STJ, consolidada a partir do HC 598.886/SC, reconhece que a inobservância dessas formalidades torna nulo o ato de reconhecimento, mesmo que posteriormente confirmado em juízo. 4. O
reconhecimento pessoal realizado no caso foi inválido, pois ocorreu na modalidade "show-up" (apresentação única do suspeito), sem confronto com outros indivíduos semelhantes e mediante montagem fotográfica apenas com a imagem do investigado, o que viola as garantias mínimas do procedimento previsto no art. 226 do CPP”.
(AgRg no REsp n. 2.105.657/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) – Destaquei.

“(...).
2.
Os reconhecimentos fotográficos realizados ficaram isolados de outros elementos probatórios, tornando-se insuficiente para, por si só, ampararem a condenação
. E, nesse contexto,
tem-se manifesta a ausência de provas seguras sobre a autoria delitiva. Como é de conhecimento, na dúvida, deve prevalecer a tese defensiva
.
Nesse contexto, apesar de não ser possível, nesta via eleita, reexaminar o conjunto dos fatos e das provas, não é possível desprezar a fragilidade probatória acerca da autoria delitiva, devendo a dúvida beneficiar o paciente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”
. (
STJ
- AgRg no HC n. 929.465/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024) – Destaquei.

“(...) 3. "
A confirmação, em juízo, dos reconhecimentos fotográficos e pessoal extrajudiciais, por si só, não torna os atos seguros e isentos de erros involuntários, pois 'uma vez que a testemunha ou a vítima reconhece alguém como o autor do delito, há tendência, por um viés de confirmação, a repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois sua memória estará mais ativa e predisposta a tanto'
(STJ, HC n. 712.781/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022)" (REsp n. 2.029.730/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).”
(
STJ
- AgRg no REsp n. 1.989.537/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024.)

Em situação análoga, também se tratou de entendimento firmado deste e. TJMT, consoante se infere do excerto em destaque:

“(...) Por outro lado,
a reforma da sentença condenatória para que o quinto apelante seja absolvido é imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da sua participação nos crimes narrados na peça acusatória, devendo, por conta disso, serem aplicadas, em seu favor, as disposições preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo. Isso porque, segundo a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico e pessoal efetuado na fase inquisitorial é incapaz de permitir, por si só, uma condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem que esteja corroborado pelos demais elementos de convicção produzidos nas duas fases da persecução penal
”.
(TJMT - N.U 1002038-04.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 27/11/2024) – Destaquei.

Ad argumentandum tantum,
denota-se que o recorrente
DOUGLAS

negou
, em ambas as oportunidades, a prática do crime (ID 275738935 - Pág. 55; ID 275738940), tudo a reforçar a dúvida quanto à autoria delitiva que lhe foi imputada.

É consabido que, para a prolação de um decreto condenatório, exige-se do julgador um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade da infração penal. Tal exigência decorre da regra probatória imposta pelo princípio constitucional da presunção de inocência, segundo o qual recai sobre a acusação o ônus de demonstrar a culpabilidade do réu para além de qualquer dúvida razoável.

Na hipótese de subsistir qualquer incerteza quanto à responsabilidade penal pelo fato imputado, impõe-se a absolvição. Afinal, em um juízo de ponderação, revela-se menos gravoso absolver um culpado do que condenar um inocente, conforme estabelece a máxima
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

“(...) 5. Insta salientar que a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei.
Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado,

imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia”
.
(REsp n. 2.109.511/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

Dessa forma, à

luz do princípio do livre convencimento motivado do julgador, e diante da inconsistência probatória quanto à autoria delitiva, impõe-se a
absolvição
do recorrente
DOUGLAS
no tocante às imputações relativas aos crimes de tentativa de latrocínio e de roubo duplamente circunstanciado — correspondentes aos FATOS 01 e 02 — com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existirem provas suficientes para a condenação.

2. DA DOSIMETRIA PENAL:

Em atenção às providências adotadas nesta decisão, remanescem apenas a reprimenda decorrente dos FATOS 03 ao 07, aplicada na ordem de
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, e
13 (treze) dias-multa
, calculado unitariamente no mínimo legal (ID 275738944 - Pág. 18).

Mantém-se incólume o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, diante do quantum da sanção imposta, bem como da subsistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, suficientes para atrair a incidência do art. 33, § 3.º, do Código Penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em sede de prejudicial de mérito suscitada
de ofício
,
PRONUNCIA-SE A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
para,

com supedâneo no art. 107, inc. IV e art. 109, inc. V c/c art. 110, § 1.º, todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
do recorrente
DOUGLAS RODRIGUES LEOMON
no que se refere aos crimes de corrupção de menor [FATOS 08 e 09].

No mais, conheço e
DOU PROVIMENTO

a
o recurso de apelação criminal interposto por
DOUGLAS RODRIGUES LEOMON
,
para absolvê-lo da imputação de prática dos crimes de tentativa de latrocínio e roubo duplamente majorado
[FATOS 01 e 02], razão pela qual remanesce para cumprimento a pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e o pagamento
13 (treze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal [FATOS 03 a 07].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025